Tribunal: TJPA
Processo: 0818816-93.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10908 - Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0818816-93.2024.8.14.0000

REQUERENTE: LUAN ALPACINO SILVA DA COSTA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REVISÃO CRIMINAL

RevCrim 0007606-06.2019.8.14.0501

PROCESSO DE ORIGEM:

0008708-60.2016.8.14.0051.

AUTOR:

LUAN ALPACINO SILVA DA COSTA

ADVOGADO: THIAGO ALEXANDRE CARNEIRO DA SILVA - OAB PA25817-A

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISORA: DESA. KEDIMA LYRA PACÍFICO

___________________

Ementa
: DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONTINUIDADE NORMATIVA TÍPICA. MAJORANTE TRANSFERIDA PARA O ART. 157, §2º-A, DO CP. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. AUMENTO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM SEDE RECURSAL. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I e III, do Código de Processo Penal, visando à redução da pena imposta ao requerente pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do CP), sob alegação de ilegalidade na aplicação da majorante do uso de arma de fogo e desproporcionalidade no aumento da pena na terceira fase da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a majorante do uso de arma de fogo foi revogada pela Lei nº 13.654/2018, justificando a redução da pena; e (ii) analisar se o aumento da pena na terceira fase da dosimetria foi desproporcional ou carece de fundamentação idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 13.654/2018 não revogou a majorante do uso de arma de fogo, mas a deslocou para o art. 157, §2º-A, do Código Penal, elevando a fração de aumento de 1/3 até 1/2 para 2/3, configurando continuidade normativa típica, sem abolitio criminis.

4.

A aplicação da nova regra penal ao caso concreto não beneficia o requerente, pois a nova fração de aumento prevista na Lei nº 13.654/2018 é mais gravosa do que a utilizada na condenação, inviabilizando a retroatividade da norma.

5.

O aumento da pena na terceira fase da dosimetria foi devidamente fundamentado em elementos concretos, tais como: uso de arma de fogo, concurso de agentes, atração da vítima para local ermo, adulteração da placa do veículo utilizado na fuga e obtenção de vantagem econômica ilícita.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação de fração superior ao mínimo legal na dosimetria da pena, desde que fundamentada em elementos concretos do caso.

7.

A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir critérios subjetivos da dosimetria da pena, salvo em caso de flagrante ilegalidade ou erro judiciário manifesto, o que não se verifica no presente caso.

8.

A condenação está devidamente fundamentada e amparada em farta prova dos autos, não havendo violação a texto expresso de lei ou evidência dos autos que justifique a revisão da pena imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Pedido de revisão criminal improcedente.

Tese de julgamento
:

1.

A Lei nº 13.654/2018 não revogou a majorante do uso de arma de fogo no crime de roubo, mas a realocou para o art. 157, §2º-A, do Código Penal, configurando continuidade normativa típica.

2.

A retroatividade da lei penal mais benéfica não se aplica quando a nova norma impõe sanção mais gravosa ao réu.

3.

O aumento da pena na terceira fase da dosimetria pode ser superior ao mínimo legal quando devidamente fundamentado em elementos concretos do caso.

4.

A revisão criminal não se presta à reanálise de matéria já decidida em sede recursal, salvo em caso de erro judiciário manifesto ou flagrante ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; CP, arts. 157, §2º, I e II, §2º-A; CPP, art. 621.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgRg no HC nº 807107/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.04.2023.

·

TJ-PA, Apelação Criminal nº 0004235-57.2016.8.14.0010, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 19.08.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E JULGAR IMPROCEDENTE a revisão criminal, nos termos do voto da desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

A Sessão de Julgamento foi presidida pelo (a) ______________________

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REVISÃO CRIMINAL

RevCrim 0007606-06.2019.8.14.0501

PROCESSO DE ORIGEM:

0008708-60.2016.8.14.0051.

AUTOR:

LUAN ALPACINO SILVA DA COSTA

ADVOGADO: THIAGO ALEXANDRE CARNEIRO DA SILVA - OAB PA25817-A

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISORA: DESA. KEDIMA LYRA PACÍFICO

______________________

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de revisão criminal, proposta em favor de
LUAN ALPACINO SILVA DA COSTA
, com arrimo no art. 621, inciso I e III, do Código de Processo Penal, contra acordão confirmatório de sentença condenatória proferida nos autos do processo criminal nº.
0008708-60.2016.8.14.0051 (id 23128663).

Consta dos autos que, ao ora requerente, fora imposta pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos e 07 (sete) dias, pela prática do crime previsto no art. 157, §1º, I e II do CP.

Prossegue aduzindo que não houve a devida fundamentação para a exasperação acima de 1/3 na terceira fase da dosimetria, bem como afirma que não poderia ser aplicada a majorante do uso de arma de fogo elencada no inciso I do §2 º do art. 157 do CP já que foi revogada pela Lei nº 13.654/18, motivo pelo qual requer a redução do aumento na última fase do sistema trifásico.

Requer, então, a reforma do acordão impugnado para ver reduzida a pena aplicada na sentença condenatória.

Em parecer, a Procuradoria de Justiça opinou pela improcedência da ação revisional (id 23128663).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

A ação revisional comporta conhecimento porque preenchidos os pressupostos e requisitos legais para sua admissibilidade.

Como cediço, a revisão criminal é instrumento de caráter excepcional, sendo cabível, nos termos do art. 621 do CPP, apenas em hipóteses bem delimitadas: (i) quando a sentença condenatória contrariar texto expresso da lei ou evidência dos autos; (ii) quando se fundar em provas comprovadamente falsas; ou (iii) quando surgirem novas provas capazes de demonstrar a inocência do condenado ou reduzir-lhe a pena.

Portanto, a revisão não é veículo destinado ao mero inconformismo com a decisão transitada em julgado, mas exige a demonstração de erro judiciário flagrante, ilegalidade manifesta ou situação que torne insustentável a manutenção da decisão impugnada.

Nesse contexto, passo a examinar as alegações suscitadas na inicial.

O requerente sustenta que a majorante do uso de arma de fogo prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP teria sido revogada pela Lei nº 13.654/2018, o que, segundo a defesa, implicaria na redução de sua pena.

Entretanto, a argumentação não prospera.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é uníssona ao reconhecer que não houve revogação da majorante do uso de arma de fogo, mas sim continuidade normativa típica. A referida causa de aumento foi deslocada para o art. 157, §2º-A, do Código Penal, sendo mantida com agravamento da fração aplicável, que passou de 1/3 até 1/2 para 2/3.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente a lavra desta Turma que espelha o entendimento acima comentado:

EMENTA APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. USO DE ARMA FOGO. NORMA REVOGADA. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA. INVIABILIDADE. CONTINUIDADE TIPICO-NORMATIVA. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA. PROVA CABAL DE EMPREGO DA ARMA NO DELITO. CONCURSO MATERIAL BENÉFICO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Em relação à majorante relativa ao emprego de arma de fogo, com o advento da Lei 13.654/2018, ocorreu continuidade típico-normativa, ou seja, a causa de aumento de pena continuou a existir, porém, em norma penal diversa, (art. 157, § 2º-A) que passou a prever aumento de 2/3 (dois terços). 2. A jurisprudência sedimentou o entendimento no sentido de que para a incidência da majorante de emprego de arma de fogo no crime de roubo, não há necessidade de apreensão e posterior perícia na arma, mormente, quando seu emprego no cometimento do crime pode ser comprovado por outros meios de provas. 3. O art. 70, parágrafo único, do Código Penal, dispõe que a pena resultante da exasperação do concurso formal próprio não poderá ser superior àquela cabível na soma das penas. Assim, para não prejudicar o agente, desconsidera-se a exasperação e somam-se as penas. 4. Recurso conhecido e desprovido (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00042355720168140010 21668405, Relator: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 19/08/2024, 3ª Turma de Direito Penal).

Com efeito, a mudança legislativa não resultou em
abolitio criminis
ou extinção da majorante, mas, ao contrário, tornou a reprimenda mais gravosa para o réu.

Assim, deve-se observar o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica (art. 5º, XL, da Constituição Federal). Todavia, no caso concreto, a aplicação da nova redação, introduzida pela Lei nº 13.654/2018, não favorece o requerente, já que ele foi condenado sob a vigência de norma que previa uma fração menos gravosa. Logo, não há fundamento para afastar a causa de aumento aplicada no caso em tela.

A defesa também aponta que o aumento da pena na terceira fase da dosimetria teria sido desproporcional e carente de fundamentação suficiente.

No entanto, tal argumento não encontra respaldo nos autos.

A análise da sentença condenatória demonstra que o aumento de 3/8 aplicado à pena-base na terceira fase da dosimetria foi devidamente fundamentado em elementos concretos do caso.

Conforme se extrai dos autos, o requerente não só utilizou arma de fogo e agiu em concurso de agentes, mas também atraiu a vítima para um terreno deserto, adulterou a placa do veículo utilizado na fuga, vendeu o bem a terceiros e obteve vantagem econômica de R$ 1.300,00.

Essas circunstâncias concretas evidenciam a gravidade peculiar do delito e justificam plenamente o aumento acima do patamar mínimo de 1/3.

Nesse sentido, cito entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, embora o aumento decorrente das majorantes do art. 157, §2º, do CP deva ser fundamentado, não há impedimento para que se aplique fração superior ao mínimo legal, desde que existam fundamentos concretos que a justifiquem, como é o caso. Mais uma vez, colaciono precedente pertinente:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. PLEITO DE INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 443/STJ. INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE 3/8 PELAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 443 desta Corte, quando da dosim etria da fração da causa de aumento do crime de roubo, na terceira etapa, impõe-se ao julgador fundamentar concretamente o quantum de exasperação, sendo insuficiente a mera menção à quantidade de majorantes. 2. O Tribunal a quo, mesmo que de forma sucinta, justificou o aumento de 3/8 da pena intermediária do crime de roubo, considerando que foram empregadas, ao menos, duas armas de fogo na ação criminosa, circunstância fática que demonstra gravidade concreta superior àquela em que há somente o emprego de uma arma de fogo pelos agentes. 3. Agravo desprovido (STJ - AgRg no HC: 807107 SP 2023/0072170-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023).

Ademais, a ação revisional não pode ser utilizada para rediscutir os critérios subjetivos adotados na fixação da pena, salvo quando demonstrado erro evidente ou manifesta ilegalidade, o que não ocorre no presente caso.

A revisão criminal exige a demonstração de flagrante ilegalidade ou erro judiciário manifesto. Todavia, da análise dos elementos constantes nos autos, não se verifica qualquer contrariedade à lei ou à evidência dos autos.

A pena aplicada foi devidamente fundamentada, observando-se os critérios legais de fixação previstos no art. 68 do CP. Além disso, a condenação ampara-se em farta prova dos autos, sendo incontestável a materialidade e a autoria do delito praticado pelo requerente.

Não se trata, portanto, de hipótese de rescisão, mas sim de tentativa de rediscussão de questões já apreciadas em sede recursal.

Posto isso,
julgo improcedente
o pedido de revisão criminal, mantendo inalterado o acordão impugnado.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 09/06/2025